Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA NOGUEIRA NAPOLEAO - CPF: 001.834.683-92 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos contra execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no C20634242-6, emitida no valor de R$ 30.971,00, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.098,07, com taxa de juros de 2,63% ao mês e 37,22% ao ano, capitalização mensal e amortização pelo sistema da Tabela Price.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se a Cédula de Crédito Bancário apresenta liquidez suficiente como título executivo; (iii) examinar se há abusividade nos juros remuneratórios contratados em relação à média de mercado; (iv) avaliar a legalidade da capitalização mensal expressa e da utilização da Tabela Price como método de amortização; (v) determinar se há excesso de execução decorrente da aplicação do Custo Efetivo Total e dos encargos contratuais pactuados.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação atende minimamente aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que a simples reprodução de argumentos da petição inicial não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo líquido, certo e exigível, estando instruída com memória de cálculo suficiente para individualizar o crédito exequendo, em conformidade com os requisitos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil.

5. A taxa de juros remuneratórios de 2,63% ao mês e 37,22% ao ano não configura abusividade, pois se encontra abaixo da média de mercado para a modalidade de crédito pessoa física total, que era de 3,38% ao mês e 40,56% ao ano em abril de 2022, conforme dados do Banco Central do Brasil.

6. A capitalização mensal está expressamente prevista nas condições gerais do contrato, sendo válida nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.

7. A utilização da Tabela Price constitui mero sistema de amortização que organiza a quitação da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas, não ensejando qualquer ilegalidade quando expressamente pactuada, conferindo previsibilidade e equilíbrio à execução contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central e de forma expressa em contrato afasta a presunção de abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000. 3. A utilização da Tabela Price como método de amortização é legítima quando prevista contratualmente de forma clara e específica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V; CC, art. 478; CPC, arts. 355, I, 487, I, 784, VIII, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 297, 382, 539 e 541; STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; TJMT, N.U 1011478-45.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIA MARIA NOGUEIRA NAPOLEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1006734-07.2024.8.11.0040
, opostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário apresentada como título executivo é ilíquida, uma vez que não contém memória detalhada capaz de demonstrar a evolução da dívida, o que compromete a transparência exigida pela legislação.

Alega, ainda, excesso de execução decorrente da utilização da Tabela “Price”, que implica capitalização mensal de juros, caracterizando anatocismo vedado em nosso ordenamento, resultando na multiplicação exponencial do débito.

Também questiona a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), que, segundo afirma, foi indevidamente utilizado para majorar o valor principal sem que houvesse autorização expressa para tanto.

Sustenta, além disso, a abusividade dos juros remuneratórios contratados, os quais ultrapassariam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, revelando onerosidade excessiva.

Por fim, aponta a ausência de pactuação clara e expressa acerca da capitalização, defendendo que a cláusula contratual é obscura e não atende ao requisito de transparência, devendo ser considerada inválida.

Diante disso, a apelante requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente julgamento de procedência dos embargos à execução.

A Cooperativa de Crédito
- SICREDI, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, sustentando em preliminar, que o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade, pois se limita a reproduzir argumentos já apresentados em primeira instância, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

Defende a plena liquidez da Cédula de Crédito Bancário, ressaltando que o título atende a todos os requisitos legais e está acompanhado de memória de cálculo detalhada, o que afasta a alegação de iliquidez.

Afirma, ainda, que a capitalização de juros foi expressamente pactuada entre as partes, encontrando respaldo na legislação vigente.

Por fim, argumenta que os juros remuneratórios praticados se encontram dentro dos parâmetros de mercado, estando inclusive abaixo da média divulgada pela autoridade monetária, não se configurando, portanto, abusividade (Id. 305229414).

A apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 305373891).

Nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, não se verifica hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIA MARIA NOGUEIRA NAPOLEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1006734-07.2024.8.11.0040
, opostos contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, nas contrarrazões apresentadas (Id. 305229414), a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI CELEIRO MT/RR, suscita preliminar de
não conhecimento do recurso de apelação
, sob o fundamento de que este não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, sendo o seu conteúdo genérico.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, decorre dos artigos 1.010, II e III, e 489, § 1o, IV, do CPC, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal.

Todavia, verifico que a apelante, ainda que de forma genérica, impugnou os fundamentos da sentença, ao sustentar a aplicação de taxa de juros maior que a pactuada, resultando em parcelas maiores que o previsto legalmente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só,
ofensa ao princípio da dialeticidade.
[...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). (grifo nosso)

Dessa forma,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso com base na violação à dialeticidade
, por entender que, no caso concreto, o recurso preenche minimamente os pressupostos de admissibilidade, estando apto à apreciação do mérito.

Na origem,
ANTONIA MARIA NOGUEIRA NAPOLEÃO
ajuizou Embargos à Execução em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI CELEIRO MT/RR
, com o objetivo de desconstituir a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no C20634242-6, emitida em 22/04/2022, no valor de
R$ 30.971,00
, contratada para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.098,07, com vencimento final em 10/04/2026.

A embargante afirma ter adimplido regularmente parte das parcelas do contrato, mas, em razão de dificuldades financeiras, deixou de cumprir integralmente as obrigações, tendo, inclusive, buscado negociar com a instituição credora, sem êxito.

Sustenta, em sua defesa, a iliquidez do título executivo, aduzindo que a Cédula de Crédito Bancário não apresenta memória suficiente para demonstrar a evolução da dívida.

Alega, ainda, a prática de juros abusivos, apontando a ocorrência de anatocismo em razão da capitalização mensal não expressamente pactuada.

Defende que os encargos remuneratórios aplicados superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade.

Questiona também a aplicação do Custo Efetivo Total (CET), que teria sido utilizado de forma indevida para majorar o valor do débito.

Por fim, alega a existência de cláusulas abusivas no contrato, que resultam em enriquecimento sem causa da parte exequente.

A execução foi proposta pela instituição financeira no montante de
R$ 38.502,51
, em razão do inadimplemento contratual por parte da embargante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Não obstante a fundamentação recursal apresentar-se de forma genérica, impõe-se a análise dos encargos financeiros previstos no instrumento contratual à luz do ordenamento jurídico vigente.

A análise detida dos autos revela que a inicial executiva foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário no C20634242-6 (Id. 305229387), além da memória de cálculo suficiente para individualizar o crédito exequendo, em conformidade com os requisitos dos art. 784, VIII do CPC.

No caso, verifica-se que a cláusula de encargos financeiros, constante da página 1 da Cédula de Crédito Bancário no C20634242-6 (Id. 305229387), estipula, de maneira clara, que o empréstimo está sujeito à taxa efetiva de juros remuneratórios de 37,22% ao ano e 2,63% ao mês, com capitalização mensal, e que a amortização da dívida ocorrerá pelo sistema da Tabela Price.

“Item 3.4 das condições gerais do contrato, que dispõe:
ENCARGOS REMUNERATÓRIOS - Ao principal serão acrescidos encargos remuneratórios, à taxa efetiva préfixada mencionada no quadro II-8, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE.”

Dessa forma, não há qualquer obscuridade ou omissão quanto ao método de amortização ou à taxa de juros aplicada, uma vez que o contrato informa expressamente os percentuais, o regime de capitalização e o modelo de amortização, o que afasta a alegação de deficiência ou falta de clareza contratual.

Cumpre destacar, ainda, que a utilização da Tabela Price não enseja, por si só, qualquer ilegalidade, porquanto se trata de mero sistema de amortização, que organiza a quitação da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas, conferindo previsibilidade e equilíbrio à execução contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, rejeitando pleitos relacionados a juros abusivos, método de amortização pela Tabela Price, cobrança de tarifas administrativas e seguro prestamista, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa pela concessão de assistência judiciária gratuita. (...) 6.
O método de amortização pela Tabela Price é válido, não configurando prática abusiva ou anatocismo
. (N.U 1000244-36.2024.8.11.0050, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDOGUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025). (grifo nosso)

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, como bem consignou o juízo sentenciante, a reiterada jurisprudência do c. STJ, notadamente por meio da Súmula 382, prevê que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu
taxa de juros de 2,63% ao mês e 37,22% ao ano
. A apelante sustenta que a taxa é abusiva. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoa física total (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em
abril de 2022 era de 3,38% ao mês e 40,56% ao ano
, ou seja, valores substancialmente superiores àqueles contratados entre as partes, não restando configurada a abusividade, tampouco desequilíbrio contratual a justificar a intervenção judicial.

Quanto à capitalização, está prevista expressamente nas condições gerais do contrato (item 3.4), sendo válida nos termos da jurisprudência consolidada (Súmulas 539 e 541 do STJ),
in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” ( STJ, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012 )

No caso concreto, a previsão de capitalização mensal encontra-se expressamente prevista na cláusula de “Encargos” da mencionada Cédula de Crédito Bancário (id. 305229387 - Pág. 2), celebrada em data posterior ao marco temporal normativo (31/03/2000).

Observa-se que a apelante não produziu qualquer prova de fato superveniente que justificasse a revisão do contrato com base na onerosidade excessiva (art. 6o, V, do CDC e art. 478 do CC), tampouco comprovou vício de consentimento por ausência de informação clara e adequada.

Desta feita, não se constatando vício de informação, abusividade de cláusulas ou qualquer ilegalidade na pactuação, tampouco excesso de cobrança ou mora injustificada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora se corroboram.

Assim, a sentença proferida se revela acertada ao julgar improcedentes os pedidos iniciais e, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por J TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e JOSÉ JAIR WEBER contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT. Os embargantes sustentaram a abusividade da taxa de juros, deficiência contratual quanto ao método de amortização (Tabela Price) e ausência de perícia contábil. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais e a compatibilidade dos encargos com a média de mercado, afastando as alegações de abusividade e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios e à Tabela Price contém vícios de informação ou abusividade; (ii) analisar se há necessidade de produção de prova pericial para a elucidação da controvérsia sobre excesso de execução e onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297/STJ, não implica automaticamente na nulidade de cláusulas contratuais que estejam claras e em consonância com a legislação vigente. 4. A cláusula contratual especifica, com clareza, a taxa de juros de 3,319700% ao mês e 47,978165% ao ano, capitalizados mensalmente, bem como a utilização da Tabela Price como método de amortização, o que afasta alegações de obscuridade ou ausência de informação. 5. A utilização da Tabela Price é admitida pela jurisprudência, não configurando, por si só, abusividade ou capitalização indevida, desde que prevista expressamente no contrato
.
6. Os juros pactuados encontram-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, afastando a alegação de abusividade conforme a Súmula 382/STJ
.
7. A ausência de demonstração objetiva de fato superveniente que torne excessivamente onerosa a execução do contrato impede a aplicação do art. 6o, V, do CDC e do art. 317 do Código Civil
. 8. A prova documental juntada aos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à média de mercado e de forma expressa em contrato afasta a presunção de abusividade. 2. A utilização da Tabela Price como método de amortização é válida quando pactuada de forma clara e específica. 3. A ausência de demonstração objetiva de onerosidade excessiva ou de obscuridade contratual impede a revisão judicial das cláusulas.
4. A prova exclusivamente documental é suficiente para o julgamento da validade dos encargos contratuais, sendo desnecessária perícia técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e V; CC, art. 317; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 382; TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021.”

(N.U 1011478-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento),

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão de ser a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025